Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) da observância irrestrita do período de carência contratual para internação da parte agravada.
III. Constatada a urgência ao atendimento médico, em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas, a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A mesma lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, I e II).
IV. No caso concreto, ficou comprovada, mediante pedido médico de internação, a situação de urgência que exigiu a internação da parte agravada. Ademais, o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato já teria sido superado. Não subsiste, pois, o impeditivo do prazo de carência diante das citadas circunstâncias.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.